Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.

III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Aponta infringência ao art. 93, IX da Constituição Federal, a par da alegação de que contrato firmado entre as partes fixou a incidência de multa única, no caso de atraso na entrega do imóvel, enquanto o acórdão ora revisto aplicou, sem fundamento, a cobrança de multa mensal, incorrendo em cumulação da cláusula penal com “lucros cessantes de forma velada”. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.

IV. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprem

V. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, importante mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente.

VI. Ademais, para modificação do julgado, conforme postulado pelo agravante, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.

VII. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021).

VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.

IX. Agravo interno conhecido e improvido.

X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.